Tribunal: TJMT
Processo: 0007186-27.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007186-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA (APELANTE), SERGIO ALVES FERREIRA (APELANTE), ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 744.601.371-00 (APELANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 701.290.491-74 (APELANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0174-89 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 701.290.491-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007186-27.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP) e falsa identidade (art. 299 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) saber se a confissão espontânea deve ser reconhecida e produzir efeitos redutores nas penas de ambos os crimes; (ii) verificar a legalidade da fixação do valor mínimo indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante da reincidência no crime de falsa identidade, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência consolidada.

4. No crime de furto, não se reconhece a confissão, uma vez que o réu negou a autoria durante toda a instrução, sendo incabível sua aplicação por mero aproveitamento reflexo de outro delito.

5. A indenização fixada na sentença deve ser afastada por ausência de pedido expresso na denúncia e de instrução probatória específica quanto à extensão do dano, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, uma vez que, nos termos do art. 67 do Código Penal, ambas são consideradas igualmente preponderantes. 2. É vedada a utilização reflexa da confissão espontânea relativa a um crime para atenuar a pena imposta por outro. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos revela-se inviável na ausência de requerimento expresso formulado na exordial acusatória, bem como de instrução probatória específica que evidencie o prejuízo efetivamente experimentado pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 67 e 155, §1º e §4º, IV; art. 299; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.132.502/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025; STJ, REsp 1.947.845/SP, 3ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007186-27.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção, cumuladas com o pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa e R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título indenizatório, pela prática, na forma do art. 69 do Código Penal, dos delitos tipificados no art. 155, § 1º e § 4º, IV, e art. 299 do mesmo diploma (cf. Id. n.º 312445445).

Em apertada síntese, a defesa aduz que, “
embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em relação ao crime de falsa identidade
”, o Juízo “
deixou de lhe atribuir qualquer efeito prático, sob o argumento de que deveria ser compensada com a agravante da reincidência
”. Já quanto ao delito de “
furto qualificado, a atenuante sequer foi considerada, limitando-se a sentença a majorar a pena em razão da reincidência e da causa de aumento pelo repouso noturno
”.

À vista disso, considerando que, “
quando utilizada para embasar a condenação
”, a referida atenuante “
deve necessariamente ser valorada, podendo inclusive preponderar sobre a reincidência
”, postula o reconhecimento da benesse, a fim de que produza os efeitos que lhe são inerentes na dosimetria de ambos os crimes.

Pleiteia, ainda, além da fixação da pena-base no mínimo legal, “
o afastamento integral da condenação ao pagamento da reparação de danos
” ou, ao menos, “
a redução do montante arbitrado a um patamar condizente com a realidade financeira do apelante
” (cf. Id. n.º 312445454).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 312445457).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 315344372).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007186-27.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos autos extrai-se que o recorrente restringe sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento e a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento ou a redução do valor mínimo arbitrado a título reparatório.

Postula, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, pretensão, contudo,
despida de qualquer fundamento
, porquanto, na fase inaugural da dosimetria,
a reprimenda já foi estabelecida no limite inferior previsto em lei
.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...]
CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Anderson Fernando Gomes da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, § 1.º e § 4.º, IV, c.c art. 299, ambos do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, pelo fato do agente ter consciência do agir ilícito e autodeterminar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente (id. 155351133).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Quanto à personalidade, se tem como voltada para a prática de crimes contra o patrimônio.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis. Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quanto ao
crime de furto qualificado
,
fixo sua pena base no mínimo legal
, ou seja, em dois (02) anos de reclusão,
aumento-a em um sexto (1/6), ante a agravante reconhecida pela reincidência
, chegando à pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão;
aumento-a em um terço (1/3), ante a causa de aumento do parágrafo primeiro, tendo o crime sido praticado durante o período noturno
, chegando à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em trinta e um (31) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Crime de falsa identidade
. Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal
, ou seja, em três (03) meses de detenção,
deixo de diminui-la ou aumenta-a antes a atenuante reconhecida pela confissão e agravante reconhecida pela reincidência
, eis que sendo de caráter subjetivo, tenho que se equivalem, logo se anulam; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, resta à pena de três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e três (03) meses de detenção e o pagamento de trinta e um (31) dias multa.

Consoante o art. 33, §2º, alínea c, e § 3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito o réu encontra-se solto. Nesta oportunidade foi condenado sob o regime prisional semiaberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, não vislumbro, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP com relação aos sentenciados. Concedo-os apelo em liberdade, até que seu édito condenatório transite em julgado.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

Condeno o réu em fazer reparação por dano material à vítima (art. 387, IV, do CPP). Como requerido pelo Ministério Público (id. 193260730), estabeleço o valor mínimo de indenização para a vítima Movida Seminovos, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Em reparação dos danos causados pelo crime, considerando o prejuízo sofrido pelo ofendido dos pertences subtraídos e não recuperados. A ser recolhido perante o juízo da execução penal [...]”.

Constata-se – além da já destacada fixação, na primeira fase da dosimetria, da pena-base no mínimo legal para ambas as infrações – que, na segunda etapa, no tocante ao crime tipificado no art. 299 do Código Penal, foram
reconhecidas e integralmente compensadas
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diversamente do que se verificou em relação ao delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do mesmo diploma, no qual se aplicou apenas a mencionada circunstância agravante.

No que se refere ao delito de
falsa identidade
, a compensação integral decorre do fato de que a atenuante genérica da confissão espontânea (personalidade do agente) e a agravante da reincidência constituem
circunstâncias igualmente preponderantes
, nos termos do art. 67 do Código Penal,
não permitindo a primazia de uma sobre a outra
(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022). Vejamos:

“
Art. 67
- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência
”.

Ademais, mesmo na hipótese de prevalência da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, a aplicação da atenuante nos moldes delineados pela defesa não encontraria respaldo, haja vista que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Concernente ao
furto qualificado
, descabe o reconhecimento, e, por conseguinte, a aplicação, da circunstância atenuante, considerando que o
réu negou veementemente a autoria
, tanto na fase policial quanto em juízo, não lhe sendo dado beneficiar-se do instituto
–
conforme pretende a defesa
–
unicamente porque a confissão relativa ao outro crime foi “
expressamente admitida como elemento para a formação do convencimento judicial
”.

Melhor sorte assiste ao recorrente no que toca ao pedido de afastamento da indenização, uma vez que o Juízo fixou o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes das infrações sem que houvesse pedido expresso na exordial acusatória, tampouco indicação do
quantum
ou realização de instrução probatória específica para a sua estipulação.

Nesse sentido:

“[...] a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
exige a realização de instrução probatória específica
sobre o dano e sua extensão, além de
pedido expresso na denúncia com indicação da quantia pretendida
”
(AgRg no REsp n. 2.132.502/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Cumpre registrar que tal entendimento excepciona-se apenas nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se dispensa a instrução probatória específica, bastando o pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima (Tema Repetitivo nº 983, do Superior Tribunal de Justiça).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, exclusivamente para eximir
ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA
do pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, permanecendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025